Tribunal: TJDFT
Processo: 0714687-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714687-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MENOR PRECO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: SETTE MIDIA COMUNICACAO VISUAL EIRELI, FABIO TAVARES DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MENOR PREÇO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença em desfavor de SETE MÍDIA COMUNICAÇÃO, que indeferiu o pedido de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, BACENJUD CCS e DOI - Declarações de Operações Imobiliárias, para identificação de relacionamento do agravado com instituições financeiras e localização bens e ativos em nome dos devedores. Informa que intenta o recebimento de seu crédito há anos, e que diante do não pagamento voluntário do débito ou proposta de pagamento, é eficaz e mostra-se razoável além de proporcional a pesquisa para a localização de bens ou valores em nome dos agravados. Apresenta julgados que visam abonar sua tese. Requer liminarmente a suspensão da decisão agravada e no mérito sua confirmação. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, inciso I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, o agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, a fim de possibilitar a pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, BACENJUD CCS e DOI - Declarações de Operações Imobiliárias, para identificação de relacionamento do agravado com instituições financeiras e localização bens e ativos em nome dos devedores. Em sede de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos não estão demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o agravante apenas formulou o pedido, sem indicar a possibilidade efetiva de sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar. Destaca-se que a análise do direito material será avaliada em momento do posterior à apreciação do pedido liminar, e, nesta fase, de cognição sumária, não vislumbro, a probabilidade do direito. Consoante larga jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas informatizados conveniados com este Tribunal de Justiça possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais, otimizando o tempo e garantindo a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora, em prestígio ao espírito cooperativo que o código de processo civil imprimiu às relações processuais. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes. Pondere-se que o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é sistema de dados menos eficiente do que o BACENJUD, na medida em que não informa valores, movimentações financeiras ou saldo em contas e aplicações, e também não contempla a possibilidade de bloqueio de quantias. O referido cadastro se reduz à mera consulta ao cruzamento de informações entre as instituições bancárias e financeiras participantes e não permite a constrição ou bloqueio de valores, sendo apenas cadastro declaratório consultivo que objetiva comunicar ao órgão pertinente a existência dos relacionamentos com os seus clientes. Ademais, o CCS BACEN é derivado do SISBAJUD, sistema mais abrangente, na medida em que permite não só a consulta como o bloqueio de bens, o qual foi efetuado em 28/09/2022. (ID 4138216194 dos autos de referência). Destaca-se que a análise do direito material será avaliada em momento do posterior à apreciação do pedido liminar, e, nesta fase, de cognição sumária, não vislumbro, a probabilidade do direito. Importa salientar que o pedido foi realizado de forma ampla, ausente os elementos que indiquem a real necessidade de expedição de ofício ao CAGED, uma vez que, ao que se tem notícia, e, a teor de recente julgado desta Corte, “as informações contidas no banco de dados do CAGED são acessíveis à parte pela rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente ao órgão público, revelando-se desnecessária a expedição de ofício para tal finalidade.” (Acórdão 1400778, 07295101620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não obstante a necessidade de se privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, para a concessão da medida liminar, é necessário que esteja indene de dúvidas a probabilidade do direito e utilidade do pedido. Assim, ao menos em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida, pois, para o prosseguimento da execução basta simples petição com indicação de bens do devedor, que não acarreta qualquer ônus ao credor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, ao menos por ora, e mantenho a decisão recorrida. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator